Tribunal: STF
Processo: RE 74223
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO,
PARA LOGRAR A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIVIDA FISCAL DEPOSITADA MAS
CONVERTIDA, POR INCURIA DO IMPETRANTE, EM RENDA ORDINARIA DA UNIÃO.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE O
DENEGOU.